Tribunal: STF
Processo: Rcl 52311
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO — INADEQUAÇÃO — NEGATIVA — SEGUIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Deocleciano Felix Tomaz e Outros, em face de ato administrativo exarado pelo Secretário da Fazenda Pública Municipal de Ribeirão Preto e pela Fazenda Pública de Ribeirão Preto, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no recurso extraordinário nº 648.245 – tema nº 211 do ementário da repercussão geral.



2.     Os reclamantes narram aumento da base de cálculo do IPTU, para o exercício de 2020, com percentual superior ao índice oficial de correção monetária, imposto pelos reclamados. Noticiam a aplicação de índice diverso do que estabelecido por meio de decreto municipal editado pelo prefeito do município.



3.     Salientam que que o ato administrativo foi interna corporis, considerada a ausência de sua publicação. Informam que a Fazenda Pública Municipal argumentou que o loteamento, por ser novo, comportaria revisão da base de cálculo sem necessidade de lei, haja vista a existência, no município, de legislação genérica que permitiria a edição do ato administrativo reclamado.



4.     Alegam que o ato atacado não observou o precedente proferido por esta Suprema Corte, no recurso extraordinário nº 648.245 – tema nº 211, o qual determina a necessidade edição de lei para majoração da base de cálculo do IPTU.



5.     Requerem a concessão da liminar para determinar a suspensão do ato administrativo impugnado. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido para cassar o ato e a aplicação de multa, no caso de os reclamados não providenciarem as medidas pertinentes para corrigir os efeitos do lançamento ilegal.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (artigos 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da CRFB/88). 



8.     No caso em tela, aponta-se como decisão reclamada ato administrativo, não publicado, exarado pelo Secretário da Fazenda Pública Municipal de Ribeirão Preto e pela Fazenda Pública de Ribeirão Preto, por meio do qual estabelecido aumento da base de cálculo do IPTU, para o exercício de 2020, em percentual superior ao índice de correção monetária. Dessa forma, alega-se que a autoridade reclamada teria inobservado o que decidido no recurso extraordinário n. 648.245, tema n. 211 do ementário da repercussão geral.



9.     O exame dos autos, porém, indica manifesto não cabimento da reclamação no caso presente.



10.     Isso porque a própria parte reclamante afirma já ter recorrido ao Poder Judiciário para pleitear o que entende de direito, tendo inclusive obtido sentença de procedência do pedido perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Ribeirão Preto-SP (eDOC 6), decisão essa confirmada pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 7, pp. 1-4).



11.     Assim, se a parte já buscou guarida junto ao Poder Judiciário, estando a matéria sub judice, não cabe, pela via da reclamação, que não é sucedâneo recursal, saltar instâncias e bater diretamente às portas do STF, sobretudo porque, como admitido, o provimento jurisdicional foi concedido em seu favor, o que já lhe retira o interesse processual.



12.     Ademais, ainda que fosse possível conhecer da reclamação em face de decisão administrativa, tal hipótese é reservada exclusivamente para os casos de afronta a enunciado da súmula vinculante, não abrangendo as teses fixadas na sistemática da repercussão geral.



13.     Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L , E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VERIFICADO. IMPROCEDÊNCIA.



    I - A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004).



    II - Descumprimento da Súmula vinculante 10 não verificado. A decisão reclamada, em sede de cautelar, não discutiu a matéria de fundo, objeto da impetração.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl nº 9.878-AgR, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014)



     



    Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl nº 46.645-AgR, relator ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)



     



    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo.



    (Rcl nº 45.375-AgR, relator ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.7.2021)



14.     Não sendo apontada qualquer violação de verbete vinculante da Súmula do STF, mas apenas o que decidido no Tema 211 da repercussão geral, incabível a via reclamatória.



15.     Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar. 



   Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator